Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-39.2024.8.11.0101
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000738-39.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ALESON SOKOLOVISKI - CPF: 040.232.391-27 (APELADO), BARBARA KAROLINI PALAVISSINI SOKOLOVSKI - CPF: 045.793.631-24 (ADVOGADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023. DIREITO ADQUIRIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Cláudia/MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Direito Adquirido, reconhecendo o direito de permanecer enquadrado no Grupo B-Optante, nos moldes do contrato firmado em 10/09/2021, e afastando a aplicação retroativa da Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, bem como determinando que os créditos de energia excedente continuem sendo compensados entre as unidades consumidoras sob a mesma titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 pode ser aplicada retroativamente a contratos de adesão celebrados sob a vigência das Resoluções no 482/2012 e no 1.000/2021, reclassificando consumidores do Grupo B-Optante para o Grupo A;

(
ii
) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios
fixados em R$ 5.000,00, diante do valor irrisório da causa (R$ 1.412,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O direito adquirido e o ato jurídico perfeito são protegidos pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e pelo art. 6o da LINDB, sendo vedada a aplicação retroativa de norma infralegal que modifique efeitos de relações jurídicas consolidadas sob regramento anterior.

A Resolução ANEEL no 1.059/2023, ao condicionar o enquadramento no Grupo B-Optante à geração local, inovou o ordenamento ao criar restrição não prevista na Lei no 14.300/2022, extrapolando o poder regulamentar conferido pela Lei no 9.427/1996.

A imposição de novos critérios a contratos firmados sob as Resoluções no 482/2012 e no 1.000/2021 viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, especialmente quando os consumidores investiram com base nas regras vigentes à época da contratação.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais reconhece que a Resolução ANEEL no 1.059/2023 não se aplica a contratos anteriores, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (TJMT, N.U 1040505-07.2023.8.11.0041, j. 03/07/2025; TJMT, N.U 1003291-71.2024.8.11.0000, j. 26/04/2024; TJMS, Ap.
Cív
. 0801089-74.2023.8.12.0045, j. 31/07/2025).

Quanto aos honorários advocatícios, é cabível a fixação por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório, conforme o art. 85, §8o, do CPC, porém o montante de R$ 5.000,00
se mostra
excessivo diante da simplicidade da demanda, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inviável a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pois o recurso foi parcialmente provido, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento
:

A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 não pode retroagir para atingir contratos firmados sob a égide das Resoluções no 482/2012 e no 1.000/2021, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

A inovação normativa que restringe benefícios tarifários deve respeitar os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

É cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for irrisório, devendo o montante observar a proporcionalidade e a razoabilidade do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI, e 22, IV; LINDB, art. 6o; Lei no 9.427/1996; Lei no 14.300/2022, art. 11, §1o; CPC, art. 85, §§2o, 8o e 11; CDC, art. 54, §4o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Ap.
Cív
. N.U 1040505-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03/07/2025;

TJMT, AI N.U 1003291-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/04/2024;

TJMS, Ap.
Cív
. 0801089-74.2023.8.12.0045, Rel. Des. João Maria Lós, j. 31/07/2025;

STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Tema 1.059, Corte Especial, j. 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

E
NERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, cont
ra
sentença proferida
Juízo da Vara Única de Cláudia/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
Declaratória de Direito Adquirido
ajuizada por
ALESON SOKOLOVSKI
,
julgou procedente a
demanda
, declarando o direito do autor de permanecer enquadrado nas tarifas da Unidade Geradora no 6.3351263-3, nos moldes do Grupo B-Optante, afastando a aplicação das alterações promovidas pela Resolução Normativa n.o 1.059/2023 da ANEEL.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece integral reforma, pois as alterações introduzidas pela Lei n.o 14.300/2022 e regulamentadas pela Resolução ANEEL n.o 1.059/2023 são plenamente legítimas, não havendo que se falar em direito adquirido a regime tarifário anterior.

Argumenta que o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e a Micro e Minigeração Distribuída (MMGD) sofreram adequações normativas com vistas à sustentabilidade do setor e à justa repartição dos custos de uso da rede de distribuição, não podendo o consumidor-gerador exigir a manutenção de benefícios tarifários superados.

Afirma que o art. 11, §

1o, da Lei n.o 14.300/2022 limita a possibilidade de enquadramento no Grupo B-Optante às unidades com geração local, não abrangendo hipóteses de autoconsumo remoto, como ocorre no caso dos autos. Defende, ainda, a legalidade e competência normativa da ANEEL para regulamentar a matéria, nos termos da Lei n.o 9.427/1996, não havendo conflito entre a Resolução 1.059/2023 e o texto legal.

Alega inexistir violação ao ato jurídico perfeito, uma vez que a nova regulação não retroagiu para atingir situações consolidadas, mas apenas estabeleceu regras de transição e adaptação, preservando a validade dos faturamentos anteriores.

Sustenta, ademais, que a manutenção da decisão recorrida ocasiona grave lesão à ordem e à economia pública, pois compromete a isonomia e a sustentabilidade do sistema elétrico, beneficiando indevidamente um grupo restrito de consumidores em detrimento dos demais.

Por fim, a apelante impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, afirmando que o valor de R$ 5.000,00 é manifestamente exorbitante, considerando que o valor da causa é de apenas R$ 1.412,00, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o art. 85, §2o, do CPC.

Com essas considerações, requer
a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, a redução dos honorários de sucumbência aos parâmetros legais.

O apelado
apresentou
contrarrazões, pugnando
pelo
desprovimento
do recurso

(ID
. 316817888
).

Preparo devidamente recolhido (ID
. 318622368
)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Na origem, t
rata-se
de
Ação
Declaratória de Direito Adquirido

ajuizada por
ALESON SOKOLOVISKI

em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
visando a declaração do direito adquirido da parte requerente, em permanecer nos atuais moldes do
“
Grupo B Optante
”
, bem como a inaplicabilidade da Resolução n. 1059/2023 da ANEEL
, argumentando que
desde a instalação do sistema de energia solar em 2021, sempre foi classificado como consumidor do grupo B, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, mas que a nova norma, editada em 2023, promoveu alterações que o reclassificaram para o grupo A, ocasionando aumento expressivo dos custos e da carga tributária.

O autor afirmou
que, embora tenha recebido comunicação da requerida para assinatura de termo aditivo de migração, não anuiu à mudança, sendo realocado de forma compulsória, o que, segundo alega, viola o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, motivo pelo qual requer a procedência da demanda.

Após a devida instrução processual,
a

M
agistrad
a
entendeu que a modificação introduzida pela referida resolução violaria o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a segurança jurídica, considerando que o consumidor havia realizado investimento financeiro relevante com base nas regras então vigentes, que permitiam a compensação de energia elétrica fotovoltaica excedente entre unidades consumidoras, sem restrição quanto à modalidade de autoconsumo local ou remoto.

Eis o teor da sentença combatida:

“(...)
Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Por questão de ordem passa-se à análise de preliminar de incompetência da justiça estadual, diante da alegada necessidade de inclusão
da
ANEEL no polo passivo da demanda.

Cabe esclarecer que não há interesse ou obrigação em comum entre a empresa requerida e a ANEEL.

A ANEEL é um órgão regulador que não irá se beneficiar dos pagamentos das tarifas que serão recebidas pela empresa requerida, caso as regras aplicáveis ao contrato sejam alteradas, razão pela qual não se vislumbra qualquer justificativa para que passe a integrar o polo passivo da presente ação.

Ademais, a inicial não discute a legalidade da alteração normativa, mas sim sua aplicabilidade ao caso concreto, ao afirmar a existência de direito adquirido, porque na época que optou pelo "Grupo B" preenchia os requisitos estabelecidos na resolução vigente.

Assim, a justiça estadual é competente para apreciar o litígio e não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário ou deslocamento de competência. Nesse sentido
: (...)

Dessa feita, rejeita-se a preliminar arguida.

No mérito, a demanda é procedente.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não de direito da parte requerente para permanecer no grupo de faturamento "Grupo B", optante
desde 10.09.2021, em razão da alteração editada pela Resolução n. 1059/2023 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Verifica-se que a parte autora recebeu notificação da parte requerida, através de e-mail,
para que assinasse termo de aditivo contratual, a fim de migra-lo para o Grupo tarifário A, em consideração com a alteração da normativa no 1.059/23 expedida pela ANEEL (Id. 164214799), no entanto referido e-mail não foi respondido, sobrevindo nova notificação informando a migração tarifária do grupo B para o grupo A
. Ou seja, houve uma alteração unilateral nos termos do contrato assinado no ano de 2021 com relação à prestação do serviço. Reza o
art
. 11, § 2o, da Lei Federal n.o 14.300/2022,in verbis:

(...)

O projeto apresentado pela requerente para Instalação de Microgeração Distribuída foi aprovado pela requerida em
09/09/2021 (Id. 164214797 – fl. 10)
, nos moldes e atendendo as exigências contidas na Resolução Normativa Aneel n.o 1000/2021 (artigo 292, inciso I, REN 1000/2021 ANEEL), firmado contrato com base na legislação vigente na época, a qual autoriza a opção pelo faturamento no Grupo B, com a geração distribuída de energia elétrica entre as suas Unidades Consumidoras (UC), com a condicionante da potência nominal total dos transformadores ser igual ou inferior a 112,5 kVA.

Diz a ré que a ANEEL apenas alterou o artigo 292, §3o, da REN 1000/2021 para esclarecer o que já havia sido previsto na Lei 14.300/2022: a opção de faturamento nos moldes concedidos ao Grupo B somente seria
conferida àquelas unidades consumidoras com geração de energia local. Estava previsto (segundo a requerida), mas o contrato foi firmado com diversos consumidores em outros termos.

O Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) é definido pela Lei n.o 14.300/2022 (conhecida como Marco Geral da Energia Solar), prevê em seu art. 1o, inciso XIV que é “sistema no qual a energia ativa é injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída na rede da distribuidora local, cedida a título de empréstimo gratuito e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa ou contabilizada como crédito de energia de unidades consumidoras do sistema”.

(...)

Dessa maneira, as unidades beneficiadas,
UC ́s
6.2778572-4, 6.3351253-4, 6.3351274-0, 6.3418706-2, 6.3459271-7, 6.3694536-8 e 6.4123713-2, passaram a receber energia
elétrica
fotovoltaica proporcional a geração excedente da unidade consumidora matriz, o que era permitido na ocasião sem oposição das Resoluções da ANEEL. Como disse o requerente, o investimento financeiro foi realizado devido a essas vantagens e benefícios.

Condições essas que foram alteradas pela Resolução Aneel n.o 1.059/2023, surpreendendo os consumidores.

Desta feita, as novas regras previstas na Resolução Normativa citada não possuem efeito retroativo ao momento de formalização do contrato de adesão firmado entre as partes, tendo em vista que a sua aplicação aos atos anteriores a sua vigência implica em violação ao ato jurídico perfeito.

(...)

Aplica-se, portanto, ao caso em tela a garantia de proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, à vista do art. 5o, XXXVI, da CF/88, segundo o qual“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Outrossim, o artigo 22, inciso IV, da CF/88, afirma que cabe à União Federal legislar sobre energia - a significar que uma lei poderia alterar a
anterior que trata sobre o mesmo tema, mas uma mera resolução de autarquia não teria essa força. Respeitando, por certo, o ato jurídico perfeito e o direito
adquirido.

Pontua-se, ainda, que é aplicável ao caso telado as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Como dito acima, é possível concluir que ao aderir ao contrato a requerente buscava segurança, previsibilidade. Aceitar que pouco tempo após a sua assinatura as regras fossem alteradas unilateralmente, colhendo os consumidores de surpresa e os prejudicando, contraria a boa-fé e o equilíbrio contratual. O artigo 54, § 4o, da Lei n.o
8.078/1.990, estabelece que"as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão."

Dessarte, é imperioso reconhecer que a parte autora deverá permanecer enquadrada no Grupo B Optante, com os benefícios referentes ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica nos moldes da adesão pactuada, nos termos das Resoluções Normativas que estavam em vigência à época da sua formalização.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar o direito da parte requerente em permanecer com as tarifas da Unidade Geradora N° 6.3351263-3, nos moldes do Grupo B-Optante, nos termos do contrato de adesão firmado em 10.09.2021, ante a inaplicabilidade da Resolução Normativa n. 1059/2023 da ANEEL, aos contratos firmados em data anterior a sua edição, além de permitir que os excedentes continuem sendo encaminhados para as unidades consumidoras de n° 6.2778572-4; 6.3351253-4; 6.3351274-0; 6.3418706-2; 6.3459271-7; 6.3694536-8 e 6.4123713-2
e, por conseguinte,
julgo extinto o presente processo
, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários
advocatícios
de sucumbência, o qual arbitro em R$ 5.000,00, nos termos do
art
. 85, § 8o do CPC.
”

Contra essa sentença recorre a ENERGISA sustentando
que a sentença merece integral reforma, pois as alterações introduzidas pela Lei n.o 14.300/2022 e regulamentadas pela Resolução ANEEL n.o 1.059/2023 são plenamente legítimas, não havendo que se falar em direito adquirido a regime tarifário anterior.

Pois bem.

No caso em apreço, o
apelado
aderiu regularmente ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) enquanto vigentes a Resolução Normativa ANEEL no 482/2012 e, posteriormente, a Resolução no 1.000/2021, que amparavam seu enquadramento no Grupo B-Optante e autorizavam a utilização do excedente de energia gerada em outras unidades consumidoras sob a mesma titularidade.

A edição da Resolução ANEEL no 1.059/2023, ao estabelecer como requisito para permanência no Grupo B a utilização exclusiva da energia no ponto de geração, representou inovação normativa que não pode retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas, sob pena de ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, garantias asseguradas pelo art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e pelo art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB).

Ademais, a referida modificação afronta os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica

ao instituir nova exigência com efeitos retroativos, atingindo consumidores que, confiando na estabilidade e previsibilidade do regime normativo então vigente, realizaram expressivos investimentos em sistemas de geração distribuída, amparados na legítima expectativa de manutenção das condições inicialmente pactuadas.

Nesse sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE).
CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B-OPTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
:
3. A Lei no 14.300/2022 garante ao consumidor o direito de optar pelo regime tarifário do Grupo B, desde que respeitados os limites técnicos, sem impor vedação ao autoconsumo remoto. 4.
A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 extrapola os limites legais ao inovar com restrições não previstas em lei, violando o princípio da legalidade e o direito adquirido.
5. A
imposição de novos critérios de forma retroativa compromete a segurança jurídica e a confiança legítima dos consumidores que investiram em geração distribuída com base em regramento anterior
. 6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que as alterações introduzidas pela Resolução ANEEL no 1.059/2023 não podem atingir contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.
”
(N.U 1040505-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.059/2023 DA ANEEL – DIREITO ADQUIRIDO – DECISÃO MANTIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC DEMONSTRADOS - AGRAVO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
A Resolução Normativa da Aneel 1.059/2023, ao
criar novas
regras para os consumidores que já estavam conectados ao regime tarifário B, a princípio, viola o direito adquirido do consumidor e extrapola o poder regulamentar.
”
(N.U 1003291-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA ANEEL – REJEITADA – AÇÃO DECLARATÓRIA – ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/2023 DA ANEEL – ACRÉSCIMOS DE CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E A SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. No caso,
é imperioso reconhecer que a parte autora possui direito adquirido de permanecer enquadrada no Grupo B Optante, com os benefícios relativos ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica de acordo com as Resoluções Normativas em vigor na época de sua formalização, sendo inaplicável a Resolução Normativa n. 1.059/2023. 3
. Recurso desprovido
”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08010897420238120045 Sidrolândia, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 31/07/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2025)
(
g.n
.)

Dessarte, os atos jurídicos
se
submetem à legislação em vigor no momento de sua celebração, sendo vedada, em regra, a aplicação retroativa de norma posterior.

Dessa forma, mostra-se evidente que a iniciativa da concessionária
apelante
em reclassificar o autor para o Grupo A com fundamento em regulamentação superveniente contraria a legítima expectativa construída sob a égide do ordenamento vigente à época da adesão ao SCEE, configurando violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, que constituem alicerces das relações contratuais e das atividades regulatórias.

Ressalte-se, por oportuno, que não se está a negar vigência à Resolução ANEEL no 1.059/2023, tampouco a reconhecer qualquer vício de legalidade em seu conteúdo normativo. O que se
afirma
é que a imposição imediata de adequação aos novos critérios ali estabelecidos, para contratos já firmados sob regramento anterior, compromete a segurança jurídica e a boa-fé objetiva que devem nortear as relações contratuais, sobretudo em contextos regulatórios em que o consumidor pautou suas decisões de investimento e planejamento econômico com base nas normas então vigentes.

No tocante à insurgência do apelante quanto aos honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, observa-se que a Magistrada de primeiro grau procedeu à fixação com base na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, considerando o reduzido valor atribuído à causa, circunstância que justifica a adoção desse critério excepcional, a fim de evitar a fixação de verba irrisória e desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Eis o que dispõe o supracitado dispositivo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. (...)

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.”

Dessa forma, diante do caráter irrisório do valor atribuído à causa, agiu com acerto a Magistrada singular ao optar pela fixação dos honorários por apreciação equitativa, medida que se revela a mais justa e proporcional ao caso concreto.

Contudo, a
nalisando os autos,
verifica-se que
não se trata de ação que demanda maior complexidade, considerando o caso específico
do processo
em que a própria natureza da causa não demanda grandes esforços intelectuais ou dispêndio excessivo de tempo trabalhado.

Assim
, embora correta a adoção do critério de equidade diante do valor reduzido da causa, entendo excessivo o montante fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, motivo pelo qual
reduzo os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Tal quantia
se
mostra mais condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, garantindo remuneração justa e adequada à patrona da parte vencedora, nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, e §

8o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto
e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para minorar os honorários advocatícios, nos termos acima
consignados
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada ao
des
provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n.
1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025